Tribunal: TJDFT
Processo: 0720448-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. INCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

I – Tratando-se de prestações periódicas, as parcelas que se vencerem no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC.

II – Havendo previsão expressa na convenção do condomínio, são devidos os honorários advocatícios ali estipulados, em razão do descumprimento de obrigação do condômino e consequente cobrança judicial da dívida, além daqueles a serem fixados pelo magistrado em função da atuação do advogado no processo.

III – Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.